Tribunal: TJDFT
Processo: 0047726-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047726-20.2008.8.07.0001 APELANTE: SAIDE ADAIME BASEGGIO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, SAIDE ADAIME BASEGGIO DESPACHO Os herdeiros da autora falecida no curso da lide requereram a sua habilitação no processo (id. 52643054), art. 688, inc. II, do CPC. Ao Banco-réu, em cinco dias, para se pronunciar, art. 690 do CPC. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora